Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701507-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS face à decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a suspensão dos descontos mensais no contracheque da parte autora, ora agravante. Em seu recurso, defende a urgência e necessidade da medida. Ao final, postula pela reforma da decisão para concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 241,34. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator